Tribunal: STF
Processo: HC 200980
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Corrupção passiva. Alegação de incompetência da Justiça Federal. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 524.438/PR, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado na Justiça Federal do Paraná pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, e no art. 317, § 1º, c/c o 327, § 1º, do Código Penal, no âmbito da denominada "Operação Integração". 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (524.438/PR) no STJ. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a incompetência da justiça federal para processar e julgar os fatos imputados ao paciente, ressaltando que há “menção expressa, na exordial acusatória, a respeito do recebimento de propinas (que é crime comum) via doações eleitorais oficiais e não oficiais (que é crime eleitoral)”. 
    5. Ademais, alega que “nada há na descrição da denúncia que justifique a competência da justiça federal: os fatos relacionam-se a alegada corrupção de agentes públicos estaduais, no contexto de supostas irregularidades praticadas nos contratos de concessão, cuja consequência seria o aumento indevido das tarifas de pedágio, lesando, portanto, os usuários das rodovias”. Afirma que “a mera circunstância de se tratar de rodovia federal não é suficiente para justificar a competência da justiça federal”.
    6. A defesa requer “a concessão da liminar para que seja suspenso o andamento da ação penal nº 5003155-59.2019.4.04.7000, até julgamento de mérito, e, no mérito, a remessa dos autos à justiça eleitoral de Curitiba/PR. Subsidiariamente, […] a remessa dos autos à justiça estadual de Curitiba/PR”. 
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor da denúncia, o que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar, tal como assentou o TRF4, que "não há na denúncia sequer a descrição de fatos que possam caracterizar delito eleitoral, razão pela qual a competência para processar e julgar tais delitos é da Justiça Federal - dado o evidente interesse da União, em razão da exploração de rodovias federais”. No ponto, acrescento as seguintes passagens da decisão:
    “[...] a denúncia recebida nos autos da ação penal nº 5003155-59.2019.404.7000 contém dois fatos, envolvendo 10 réus que integram o núcleo de agentes públicos e políticos. No fato 1, descreve-se que os denunciados integraram uma organização criminosa que perdurou de 1999 a fevereiro de 2018, tendo por finalidade a prática de crimes contra a administração pública, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, envolvendo a administração das seis concessionárias de pedágio do Anel de Integração do Paraná. 
    Já no fato 2, tem-se a descrição de fatos de corrupção passiva, ao narrar que os denunciados solicitaram, aceitaram e receberam das concessionárias de pedágio do Estado do Paraná o pagamento de vantagem indevida de aproximadamente R$ 35 milhões, de forma contínua e sistêmica, entre 1999 a 2018, para o fim de que fossem praticados atos de ofício ilegais para atendimento dos interesses dessas empresas. 
    Desse modo, como é possível perceber, não há na denúncia sequer a descrição de fatos que possam caracterizar delito eleitoral, razão pela qual a competência para processar e julgar tais delitos é da Justiça Federal - dado o evidente interesse da União, em razão da exploração de rodovias federais. O precedente do Supremo Tribunal Federal, invocado pela defesa do paciente, não se aplica ao caso, porque ficou evidente na decisão proferida nos autos da Exceção de Incompetência nº 5016582-60.2018.404.7000 (evento 366 dos autos da ação penal 501333-11.2018.404.7000) que, de acordo com a denúncia, a causa dos pagamentos subreptícios efetuados pelo Grupo Triunfo aos agentes públicos estaduais seriam favores por ele obtido na exploração das rodovias federais no Paraná. Da mesma forma, as condutas de peculato estariam relacionadas à apropriação de recursos obtidos na concessão mediante a simulação de despesas fictícias pela concessionária. A narrativa, por conseguinte, limita-se a descrever condutas que tipificam delitos que devem ser julgados pela Justiça Federal, dada a competência que deflui da própria Constituição Federal (art. 109, IV). 
    […].”
    12.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator